Tribunal: TJDFT
Processo: 0002125-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. PROVA SEGURA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS POLICIAIS E PELA PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o e 147, do Código Penal, por discutir com a cunhada e agredi-la com um soco, além de ameaçar matá-la.

2 Nos crimes com violência doméstica e familiar, as declarações firmes e coerentes da vítima têm especial importância, máxime quando corroboradas por outros meios de prova, no caso depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e a prova pericial constatando lesões compatíveis com os relatos.

3 Embargos infringentes não providos.